Tribunal: TJBA
Processo: 8000096-80.2020.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000096-80.2020.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REGINA CELES DO REGO BARBOSA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. AMPLIAÇÃO DEFINITIVA DE JORNADA DE TRABALHO DE 20 PARA 40 HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS E DE VAGA REAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DE JORNADA EXERCIDA EM CARÁTER PRECÁRIO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO DO VENCIMENTO-BASE EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL EM PARTE DO PERÍODO NÃO PRESCRITO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, com jornada de 20 horas semanais, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de enquadramento definitivo na jornada de 40 horas semanais e de pagamento de diferenças salariais decorrentes do Piso Salarial Nacional do Magistério. A autora sustenta exercer, de fato, jornada ampliada há vários anos e requer o reconhecimento definitivo da carga horária de 40 horas, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação da Lei Federal nº 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora possui direito à alteração definitiva da jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais em razão do exercício fático da jornada ampliada; e (ii) estabelecer se o Município deve pagar diferenças salariais decorrentes do descumprimento do Piso Salarial Nacional do Magistério durante o período não atingido pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, ocorrido em 30/01/2020, alcançando as prestações vencidas antes de 30/01/2015, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo.

A ampliação definitiva da jornada de trabalho de professores da rede municipal depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 73 da Lei Municipal nº 612/2015, especialmente a existência de vaga real e a observância de critérios objetivos relacionados à habilitação, enquadramento funcional, tempo de serviço, assiduidade e avaliação de desempenho.

A servidora não comprova a existência de vaga real nem o atendimento dos requisitos legais exigidos para a alteração definitiva da jornada, circunstância que impede o reenquadramento pretendido.

O exercício eventual ou prolongado de jornada superior, decorrente de substituições ou desdobramento provisório para suprir necessidade do serviço, possui caráter precário e transitório e não gera direito subjetivo à incorporação definitiva da carga horária.

A alteração da jornada de trabalho de servidor público municipal constitui ato administrativo condicionado à legislação local e aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração, não podendo ser reconhecida apenas com base no exercício fático da jornada ampliada, sob pena de violação ao princípio do concurso público.

A Lei Federal nº 11.738/2008 fixa o Piso Salarial Nacional do Magistério como vencimento inicial mínimo para jornada de até 40 horas semanais, devendo as demais jornadas observar proporcionalidade.

A análise das fichas financeiras e contracheques demonstra que, em parte do período não prescrito, o Município pagou vencimento-base inferior ao piso proporcional à jornada de 20 horas semanais, caracterizando descumprimento da legislação federal.

Gratificações ou adicionais, inclusive valores pagos a título de jornada suplementar, não podem ser utilizados para compensar o pagamento do piso, que incide sobre o vencimento-base da jornada contratual.

Comprovado o pagamento inferior ao mínimo legal em determinados períodos do quinquênio não prescrito, impõe-se a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças salariais, com reflexos em férias, terço constitucional e 13º salário.

Os valores devidos devem ser atualizados e acrescidos de juros de mora conforme os critérios estabelecidos no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ampliação definitiva da jornada de trabalho de servidor do magistério depende do preenchimento dos requisitos previstos na legislação local e da existência de vaga real, não se configurando direito subjetivo pela mera prestação de jornada ampliada em caráter provisório.

O Piso Salarial Nacional do Magistério deve ser observado como vencimento-base mínimo proporcional à jornada contratual, sendo indevida a sua complementação por meio de gratificações ou adicionais.

O pagamento do vencimento-base em valor inferior ao piso nacional gera direito ao recebimento das diferenças salariais correspondentes, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e XIV. Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º e §3º. Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Lei Municipal nº 612/2015, art. 73. Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. CPC, arts. 98, §3º, 1.021, §4º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000096-80.2020.8.05.0156
, em que figuram como apelante REGINA CELES DO REGO BARBOSA e como apelada MUNICIPIO DE MACAUBAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator